Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730841-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRO MASTER COMERCIO DE BICICLETAS LTDA AGRAVADO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-Executividade - Ordem de Depósito no Juízo Falimentar - Deferimento do Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. O executado compareceu nos autos de origem para informar que o débito cobrado está sendo adimplido nos autos no. 0028942-31.2000.8.07.0015, os quais tramitam perante o Juízo Falimentar. Inclusive, consta nos autos manifestação da MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA (ID 189510033) noticiando "que uma empresa do mesmo grupo econômico da falida vem recebendo os aluguéis indevidamente." Peço vênia ao entendimento exarado na origem, mas a ordem do juízo falimentar de depósito dos valores em autos diversos torna a alegada dívida inexigível e levanta dúvidas acerca da legitimidade da parte executada e titularidade dos valores cobrados na lide originária. Nesta toada, mostra-se adequada a suspensão dos atos de constrição até final julgamento deste recurso, em atenção ao princípio do poder geral de cautela, dado o perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. À parte agravada, inclusive sobre a ordem do juízo falimentar e sua legitimidade para cobrar os respectivos valores. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando Informações. Expeça-se, também, comunicação ao Juízo Falimentar (autos no. 0028942-31.2000.8.07.0015), a fim de informar quem é a empresa titular dos frutos advindos da locação do imóvel SHC/N 406 Bloco B Lojas 0002, 0006 e 0008, Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.847-520 para a empresa GIRO MASTER COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA que estão sendo cobrados nos autos da Execução no. 0704982-07.2024.8.07.0001 e se permanece a ordem de depósito de valores neste juízo. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator